Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-96.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Estelionato – Aquisição de mercadorias com cheques roubados – Reconhecimento da vítima ratificado em juízo – Versões contraditórias dos réus – Autoria e materialidade bem comprovadas – Condenação mantida;
Associação criminosa – Materialidade do crime demonstrada pelo modo de agir e reiteração – Vínculo associativo bem comprovado – Negativa isolada em juízo – Condenação

Ementa:
Estelionato – Aquisição de mercadorias com cheques roubados – Reconhecimento da vítima ratificado em juízo – Versões contraditórias dos réus – Autoria e materialidade bem comprovadas – Condenação mantida;
Associação criminosa – Materialidade do crime demonstrada pelo modo de agir e reiteração – Vínculo associativo bem comprovado – Negativa isolada em juízo – Condenação mantida;
Estelionato e associação criminosa – Prescrição – Não ocorrência – Prazo prescricional não observado entre nenhum dos marcos interruptivos – Penas e regime prisional corretos, com substituição – Recursos não providos.